Tribunal: TJPA
Processo: 0004793-34.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004793-34.2013.8.14.0301

APELANTE: SOCIBRA - PARA - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP

APELADO: UCB BIOPHARMA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE PREMISSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos da parte embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão ou o erro de premissa apontados, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3
. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

4. Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. Precedente do E. STF.

5. Embargos de declara
çã
o conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004793-34.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: SOCIBRA - PARÁ - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP

EMBARGADA: UCB BIOPHARMA S.A. (MEIZLER UCB BIOPHARMA S.A.)

DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 18034781

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. Num. 18273070) opostos por
SOCIBRA - PARÁ - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 18034781

que rejeitou os aclaratórios opostos em face do Acórdão de Id. Num. 16159417, que
negou provimento ao Agravo Interno em Apelação
interposto em face de
UCB BIOPHARMA S.A. (MEIZLER UCB BIOPHARMA S.A.)
, mantendo a monocrática de Id. Num. 4571512, que desproveu a apelação da ora Embargante, bem como a sentença do juízo
a quo
que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional da parte ora Embargada.

A decisão objurgada restou assim ementada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II –
Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III –
Embargos de declaração conhecido e desprovido.

Transcrevo também a ementa do primeiro Acórdão embargado, o que julgou desprovido o Agravo Interno em Apelação de
SOCIBRA - PARÁ - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP
(
Id. Num.

16159417
):

(...)
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DUPLICATA. INADEQUAÇÃO DA MERCADORIA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA NÃO PROVIDENCIADA NO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIDO E DESPROVIDO
(...)

Válido ainda colacionar a ementa da monocrática que julgou improvida a Apelação interposta pela ora recorrente (
Id. Num. 4571512
):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DUPLICATA. INADEQUAÇÃO DA MERCADORIA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA NÃO PROVIDENCIADA NO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 18273070
), a parte Embargante sustém a existência de
erro de premissa
no Acórdão objurgado, a justificar a oposição dos aclaratórios, uma vez que a rejeição do recurso se fundamentou no fato de que “a procuração outorgada no ID. Num. 603357, Pág. 28, atende aos requisitos legais, com a assinatura de dois diretores, nos termos do art. 14 e 15 do Estatuto Social”, ideia que seria equivocada, visto que estariam em desacordo com o Estatuto e com os requisitos legais, conforme demonstrado nos embargos de declaração de ID 16378131.

Defende que a procuração de ID 603356, Pág. 55, que foi novamente anexada no ID 603357, Pág. 28, além de conter apenas uma assinatura, sequer consigna a qualificação de quem outorgou os poderes, logo, não sendo possível saber se foi assinada por quem de direito.

Assevera que, muito embora a Embargada tenha juntado o Estatuto Social, não juntou a Ata de Assembleia de Eleição dos membros da diretoria para o exercício do mandato de 3 anos, assim como não juntou o Termo de Posse dos membros eleitos da diretoria, em total descumprimento ao disposto no art. 12, do Estatuto Social (ID 603356, Pág. 51). Portanto, não restaria comprovado que a pessoa que assinou a procuração realmente estaria investida no cargo de diretor e que possuiria os poderes para a realização tal ato.

Explica que o substabelecimento (ID 603356, Pág. 56) também não possuiria validade, pois seria vedado expressamente pelo art. 15, parágrafo único do Estatuto Social (ID 603356, Pág. 52)

Prossegue afirmando ter o Acordão incorrido em
omissão
, dada a suposta ausência de fundamentação para a rejeição dos aclaratórios anteriores, não havendo se pronunciado quanto aos sobreditos argumentos manejados pela recorrente.

Assim, visando sejam supridos os ventilados vícios, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para reconhecer a irregularidade de representação da embargada e a ausência de capacidade postulatória de seus advogados, declarando-se a inexistência de todos os atos praticados pela Embargada, bem como para declarar a revelia e a confissão quanto à matéria de fato, anulando o acórdão de ID 18034781 e, consequentemente, o de ID 16159417, reformando a decisão monocrática de ID 5065664, sendo julgados procedentes os pedidos formulados pela Embargante na inicial.

Contrarrazões no
Id. Num. 18402146
.

Pede a Embargada, em suma, a rejeição dos aclaratórios, com a aplicação de multa ao recorrente de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão de sua índole protelatória, com fulcro no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade, erro de premissa ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca de suposto
erro de premissa
no Acórdão objurgado, visto que a procuração outorgada no ID. Num. 603357, Pág. 28, estaria em desacordo com o Estatuto Social e com os requisitos legais, conforme demonstrado nos embargos de declaração de ID 16378131, bem como
omissão
, pela
ausência de fundamentação para a rejeição dos aclaratórios anteriores, não havendo se a decisão colegiada se pronunciado quanto aos mencionados argumentos.

Não há que se falar em omissão quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que o V. Acórdão assim vaticinou expressamente:

(...) No caso concreto, entendo que
NÃO assiste razão ao Embargante
pelas razões que seguem:

DA IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO

Dispõe o artigo 103 e 105, que:

Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.

(...)

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

§ 1º A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.

§ 2º A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 3º Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 4º Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.

Ao examinar os autos verifico que a procuração outorgada no ID. Num. 603357 - Pág. 28, atende aos requisitos legais, com a assinatura de dois diretores, nos termos do art. 14 e 15 do Estatuto Social.

Desta forma,
é improcedente a prejudicial.
(...) – grifei.

Portanto,
inexiste no V. Acórdão qualquer omissão a ser sanada
, inclusive, quanto aos argumentos utilizados pela Embargante para apontar suposto
erro de premissa
.

Destarte, o Acórdão hostilizado foi expresso quanto
às razões para a rejeição dos primeiros aclaratórios,
inexistindo omissão/erro de premissa
.

Ademais, a procuração em que a Embargada,
UCB BIOPHARMA S.A.
,

outorga poderes ao advogado Mauro Vinicius Sbrissa Tortorelli, que posteriormente substabelece sem reservas aos Drs. Marcos Serra Netto Fioravanti, Isadora Calixto Valera e Nathalie Paloma Grecco Lettieri, foi devidamente assinada por dois de seus diretores (a saber: Joel Albert Jean Charles Barlan e Mario Alejandro Esteves), nos termos dos artigos 14 e 15 do Estatuto Social datado de 18.06.2012, cfe. imagem colacionada ao Id. Num. 18402146, Pág. 6.

Para além disso, ainda que assim não fosse, a falta de representação processual da parte representa vício sanável, cabendo aos julgadores, se assim entenderem, determinar a apresentação do eventual documento faltante, nos termos do artigo 76, do CPC.

Assim, ao contrário do que a Embargante tenta fazer crer, não há justificativa para se declarar a revelia da Embargada, tampouco para a demanda ser julgada procedente, visto que a recorrida está devidamente representada nestes autos.

Ao revés, a decisão embargada tratou devidamente do mérito dos primeiros aclaratórios, inexistindo qualquer omissão quanto à falta de apreciação específica dos argumentos mencionados na peça recursal, haja vista que
o magistrado não é obrigado a se manifestar acerca de todas as teses apontadas, devendo tão somente fundamentar sua decisão com as razões que repute suficientes ao seu convencimento
, o que fora observado no Acórdão hostilizado.

Colaciono julgado do E. STF acerca da desnecessidade de pronunciamento acerca de todos os argumentos erigidos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. 4. Embargos de Declaração rejeitados.
(STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação:
13/08/2020
)

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 DO CPC/2015. 2. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...).

1. (...). O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1625493/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...).

I - (...).

II - No que trata da alegada violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, sem razão o recorrente a esse respeito, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

III - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

IV - Tem-se, ainda, que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.

V - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no AREsp n. 1.046.644/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 11/9/2017 e REsp n. 1.649.296/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 14/9/2017).

(...) IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1572943/SC, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARACAO EM MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSAO, CONTRADICAO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSENCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIAO), PRIMEIRA SECAO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. 1. "Os embargos de declaração não se prestam a modificar a ratio iuris do julgado, mas a sanar omissão, contradição ou obscuridade nele existente." (REsp nº 357.418-RJ). 2. "
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (EDcl. no MS 21.315/DF-STJ-08.06.2016). 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados (TJ-MG - ED: 10000200827780002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 08/09/0020, Data de Publicação: 11/09/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeitos infringentes e de prequestionamento para acesso às vias especiais – Impossibilidade – V. acórdão debruçou-se sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015)- "(...)
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) – Embargos de declaração rejeitados (TJ-SP - EMBDECCV: 10512494720198260053 SP 1051249-47.2019.8.26.0053, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 12/09/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2020).

Logo, em que pese a irresignação da parte Embargante, não lhe assiste a razão, considerando que seus argumentos não são aptos a produzir modificações no julgado.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para
rediscutir o julgamento
, como quer a parte Embargante.

Assim, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas,
não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa
, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, obscuridade, erro de premissa e/ou contradição no Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
,
e, diante de seu caráter meramente protelatório,
aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2024